Tribunal: TJPA
Processo: 0087793-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087793-29.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RICARDO NAPOLEAO SIQUEIRA, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA CONSIDERADO BAIXO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00, em ação ordinária de reenquadramento de classe funcional. O agravante sustenta que a fixação deveria observar o percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, afastando a aplicação da apreciação equitativa prevista no § 8º do mesmo artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, em razão de o valor da causa ser considerado baixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu critérios objetivos e restritivos para a fixação de honorários por equidade, limitando sua aplicação a causas de proveito econômico inestimável, irrisório ou com valor muito baixo, conforme art. 85, §§ 2º e 8º.

No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00, montante considerado suficientemente baixo para justificar a aplicação da regra excepcional do § 8º do art. 85 do CPC, segundo entendimento consolidado do STJ e da própria Turma Julgadora.

A fixação de honorários advocatícios em R$ 500,00 mostra-se proporcional aos serviços prestados e observou os critérios legais, inexistindo motivos para alteração da decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, quando o valor da causa for considerado muito baixo, ainda que atualizado.

O quantum fixado de R$500,00 a título de honorários sucumbenciais revela-se proporcional diante das peculiaridades do caso concreto e da ausência de proveito econômico significativo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019; TJPA, APC nº 0088774-58.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0087793-29.2013.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
RICARDO NAPOLEÃO SIQUEIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 18905917)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 18117861 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau, fixou a condenação do Agravado em honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$500,00 (quinhentos reais), na Ação Ordinária de Reenquadramento de Classe Funcional de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, o valor da condenação não está de acordo com o disposto no art. 85 § 2º, do Código de Processo Civil, que determina a fixação da verba sucumbencial entre 10% e 20% do valor da causa.

Fundamenta que, à causa se deu o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) naquele tempo, e que hoje os valores, com a correção devida, ultrapassariam esse montante.

Afirma que, no caso em tela, não há de se falar em causa com proveito econômico irrisório ou inestimável, pelo que incabível a fixação de honorários por apreciação equitativa com fulcro no §8º do art. 85 do CPC.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de dar provimento à apelação do ente público e sejam fixados honorários sucumbenciais em face do autor/recorrido no importe mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 19376421).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau, fixou a condenação do Agravado em honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$500,00 (quinhentos reais), na Ação Ordinária de Reenquadramento de Classe Funcional de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18117861):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir de forma monocrática.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se os honorários advocatícios sucumbenciais foram definidos com base no critério da equidade.

Ab initio, importa destacar o regramento processual hodierno sobre o tema, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do §2º. (grifei).

Outrossim, o Colendo Tribunal da Cidadania sintetizou em a sistemática processual referente aos honorários advocatícios sucumbenciais no arresto transcrito a seguir:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (grifei)

Partindo ao caso concreto, verifico que o valor da causa fora estabelecido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Juízo a quo fixado, ao julgar o feito, honorários sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual se mostra proporcional à prestação do serviço desempenhada nestes autos, bem como a ausência de proveito econômico, portanto, entendo que o valor não merece reforma.

Insta salientar que esta Turma de Direito Público já fixou o valor honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância a equidade, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se o presente caso se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo Código de Processo Civil no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais definidos com base no critério da equidade.

2. In casu, como não houve condenação nem obtenção de proveito econômico, atenho-me ao valor imputado à causa. Este, por sua vez, corresponde à R$ 100,00 (cem reais) – Num. 2554254 - Pág. 26 – valor consideravelmente baixo, de sorte que, caso se mantenham os termos do decisum impugnado, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base no art. 85, § 2º, do CPC/2015, resultariam no valor de R$ 10,00 (dez reais), o qual é evidentemente irrisório.

3. Assim sendo, entendo que a fixação dos honorários dever ser procedida por apreciação equitativa, devendo-se considerar os parâmetros definidos pelo Código Fux, quais sejam, grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. Da análise dos autos, considerando o trabalho despendido e o tempo exigido nesta ação, com apresentação de contestação e necessária análise documental para o deslinde da causa, entendo como devida a condenação dos ora apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

5. Recurso de apelação conhecido e provido.

(APC n. 0088774-58.2013.8.14.0301, ID n. 11793679, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, publicado em 2022-11-18).

Nessa esteira de raciocínio, entendo restar escorreita a sentença no tocante a fixação de honorários, não merecendo retoques.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão em combate, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que fixou a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$500,00 (quinhentos reais), na Ação em foco.

De início, é válido elencar que a decisão ora guerreada tratou de maneira detalhada dos argumentos levantados pelo recorrente em sede de Agravo interno.

Deu-se à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e, mesmo com a observação da correção pleiteada pela recorrente, ainda assim o valor ficaria abaixo de 20 salários-mínimos, não alterando o entendimento deste juízo pela condenação de honorários por equidade, conforme o disposto no §8º do art. 85 do CPC. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do §2º.
”

Diante disso, enxergo pela procedência da interpretação feita pelo juízo
a quo
, que fixou a condenação de honorários advocatícios no montante de R$500,00 (quinhentos reais), se mostrando proporcional à prestação do serviço desempenhada nestes autos, bem como a ausência de proveito econômico, portanto, resta inalterado o valor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18117861, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/07/2025